Tribunal: TJSP
Processo: 1011876-42.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Compra e venda – Ação cominatória c.c. indenizatória – Produto não entregue ao consumidor – Correta condenação à entrega da mercadoria no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária – Eventual impossibilidade que deverá ser demonstrada em fase de cumprimento de sentença, momento em que a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos - Danos morais – Falha na entrega do produto, que

Ementa:
Compra e venda – Ação cominatória c.c. indenizatória – Produto não entregue ao consumidor – Correta condenação à entrega da mercadoria no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária – Eventual impossibilidade que deverá ser demonstrada em fase de cumprimento de sentença, momento em que a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos - Danos morais – Falha na entrega do produto, que gerou frustração ao autor – Bem essencial ao funcionamento da casa - Aborrecimentos que ultrapassam o limite do razoável – Indenização cabível – Majoração do montante fixado - Recurso do autor parcialmente provido, improvido o da ré.